Tribunal: TJSP
Processo: 1010398-14.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. COBERTURA SECURITÁRIA. Alegação de invalidez total e permanente em virtude de acidente sofrido pelo segurado. Não comprovação. Ausência do dever de pagamento da indenização securitária. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. COBERTURA SECURITÁRIA. Alegação de invalidez total e permanente em virtude de acidente sofrido pelo segurado. Não comprovação. Ausência do dever de pagamento da indenização securitária. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010398-14.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
RONALDO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010398-14.2014.8.26.0223 -
2
VOTO No 18283
APELAÇÃO N°: 1010398-14.2014.8.26.0223
APELANTE: RONALDO DE LIMA
APELADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: GUARUJÁ
JUÍZA: GLADIS NAIRA CUVERO
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Não ocorrência. COBERTURA SECURITÁRIA.
Alegação de invalidez total e permanente em virtude de
acidente sofrido pelo segurado. Não comprovação. Ausência
do dever de pagamento da indenização securitária.
Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos
honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85,
§11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.sentença de
fls. 407/411, que julgou improcedente o pedido formulado. Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor da causa.
Alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da r.sentença por
cerceamento de defesa porque o expert sequer analisou os exames e documentos
por ele juntados aos autos do processo, limitando-se a reiterar o estudo elaborado
há três anos. Pugna pela realização de nova perícia. No mérito, suas lesões
incapacitantes datam do ano de 2010, muito antes do apontado pelo expert, e são
permanentes, com relação direta ao ofício por ele exercido na função de
trabalhador portuário. Os danos morais sofridos são evidentes ante a recusa de
pagamento. Busca a anulação ou reforma da r.sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contrarrazões a fls. 445/454.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010398-14.2014.8.26.0223 -
3
É o Relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Como é cediço, o Código de Processo Civil adota o sistema do
convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como
escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Há de se destacar que o juiz é o destinatário da prova,
competindo-lhe aferir a possibilidade de pronto julgamento, não devendo se
submeter ao interesse unilateral da parte na produção de provas, caso venha a
entender que seu convencimento já está formado, sob pena de violar o princípio da
eficiência, pois, se o conjunto probatório carreado for suficiente para embasar a
persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a prática de atos
inúteis e meramente protelatórios.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua
posição sobre o tema. Confira-se:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do
pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13.
Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de
defesa
quando
desnecessária
a
produção
da
prova
pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ
29.09.2003 ). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a
valer-se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010398-14.2014.8.26.0223 -
4
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação
que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos
autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que
delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de
garantir a observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da decisão
que dispensou a produção de prova pericial na hipótese dos
autos. 16. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp
1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010)
In casu, os fatos narrados, aliados aos documentos e prova
pericial, bastam para solucionar a questão com segurança, mostrando-se
despicienda a renovação dos atos instrutórios, na forma como pretende o apelante.
Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por RONALDO
DE LIMA em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S.A., alegando ter sofrido acidente pessoal, conforme laudo proferido em ação
trabalhista, fazendo jus à indenização securitária. Diante da negativa de pagamento
também suportou abalo moral. Daí o ajuizamento da presente demanda.
Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes.
A questão trazida para julgamento se resume, portanto, no direito
ou não do recorrente ao recebimento de indenização fundada em cobertura
securitária por invalidez total permanente por acidente.
Como é sabido, o contrato de seguro compreende negócio
jurídico bilateral e oneroso, pelo qual as duas partes contraem obrigações mútuas,
com vantagens recíprocas, devendo guardar ambas, assim na conclusão, quanto
na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade (art. 765, CC/2002),
razão pela qual se dá extremo valor àquilo que fora ajustado pelos contratantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010398-14.2014.8.26.0223 -
5
Ademais, tamanha é a importância conferida pelo ordenamento
jurídico pátrio às cláusulas e limites da cobertura securitária pactuados pelas partes
que as normas do Código Civil determinam que a prova do contrato deve ser feita
pela apólice que, ainda, deverá expressamente conter os riscos assumidos, todos e
especificados, além do limite da garantia e o prêmio devido (arts. 758 a 760,
CC/02).
Assim, quando contratado o seguro, os contratantes entram em
pleno acordo em relação ao objeto segurado, suas limitações e valores do prêmio e
da indenização em caso de ocorrência dos riscos previstos.
Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade
são aplicados e concretizados em máxima medida, devendo ser respeitados pelas
partes e pelo julgador, não se podendo olvidar, porém, que com a nova sistemática
imposta pelo Código Civil de 2002 a autonomia da vontade deve se alinhar à boa-fé
objetiva e à função social do contrato.
Com efeito, o apelante alegou padecer de “Tendinopatia nos
ombros direito e esquerdo, caracterizado por bursite e tendinite”, consoante laudo
pericial elaborado nos autos do processo n° 0044870-84.2009.8.26.0562, junto à 1a
Vara do Acidente de Trabalho de Santos/SP (fls. 04).
A apólice do seguro possui cobertura contratada tão somente
para as seguintes hipóteses: i) morte acidental; ii) invalidez permanente total ou
parcial por acidente; e iii) assistência funeral (fls. 19).
A demanda, por sua vez, foi proposta com fundamento no "item
ii", ou seja, invalidez permanente total ou parcial por acidente.
Na definição de acidente pessoal constou: é o evento com data
caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e
causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer
outra causa, tenha como conseqüência direta a morte ou a invalidez permanente
total ou parcial do segurado ou que torne necessário tratamento médico. Incluem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010398-14.2014.8.26.0223 -
6
se ainda nesse conceito de acidente pessoal: o suicídio ou a sua tentativa, que
será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal; os acidentes
decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica quando
a eles o segurado ficar sujeito em decorrência de acidente coberto; os acidentes
decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; os acidentes
decorrentes de seqüestros e tentativas de seqüestros; e os acidentes decorrentes
de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática,
causadas exclusivamente por fraturas ou luxações radiologicamente comprovadas
(fls. 20).
Designada a perícia nesta demanda, constou que o apelante
relatou “dores na bacia e tornozelos, com uso de medicação”. E se concluiu pela
existência de incapacidade parcial e temporária, com início em 14.09.2015 (fls.
237/243).
Em respostas aos quesitos, afirmou o expert não existir histórico
de acidente de trabalho, isso porque a invalidez é decorrente de doença (quesito 5.
fls. 221 e fls. 243).
O laudo foi confirmado a fls. 363/365.
Assim, não se vislumbra nenhuma menção à existência de
cobertura para a hipótese de invalidez decorrente de doença.
Logo, não se pode enquadrar a hipótese dos autos do processo
dentro das situações de risco cobertas pelo seguro contratado junto ao apelado,
mesmo porque no contrato de seguro há riscos predeterminados previstos no bojo
do negócio jurídico, cuja interpretação deve ser feita de maneira restritiva.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA EM
GRUPO
Cobertura securitária para os eventos morte por
qualquer causa, invalidez permanente total ou parcial por acidente
e invalidez funcional permanente total por doença
Perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010398-14.2014.8.26.0223 -
7
médica que constatou a invalidez permanente e parcial por
doença do autor, hipótese não coberta pelo contrato firmado
Aposentadoria pelo INSS que faz prova relativa da invalidez
Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária, principalmente porque os contratos de seguro possuem
interpretação restritiva Segurado que não faz jus à indenização
pleiteada Sentença mantida por seus próprios fundamentos
Negado
provimento".
(TJSP; Apelação
Cível
1001317-68.2016.8.26.0062; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 2a Vara;
Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
(g.n.)
“Seguro de vida em grupo - Tendinopatia e bursite nos ombros -
Patologias degenerativas que não se enquadram na hipótese de
acidente pessoal - Invalidez permanente total por doença não
configurada - Perícia concludente - Abusividade das cláusulas
contratuais não verificada - Indenização indevida - Apelo
improvido.” (Ap. 0003782-08.2014.8.26.0266; Relator (a): Vianna
Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itanhaém - 3a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de
Registro: 16/03/2020).
Inexistindo qualquer irregularidade na recusa de pagamento da
indenização, não se verifica a violação dos direitos da personalidade do recorrente,
restando improcedente o pedido de condenação por danos morais.
Sendo assim, de rigor a manutenção integral da r. sentença
recorrida.
Considerando que o r.decisum foi proferido sob a vigência do
Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios do patrono do
apelado para 15% do valor da causa, nos termos art. 85, do §11, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010398-14.2014.8.26.0223 -
8
ressalvada a gratuidade de justiça.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

ROSANGELA TELLES
Relatora